Tribunal: TJPA
Processo: 0813924-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813924-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: ITALO ARAUJO DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A AÇÃO MANDAMENTAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO RECORRÍVEL POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO – WRIT QUE NÃO SE REDUZ A CONDIÇÃO DE MERO SUCEDÂNEO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
ITALO ARAÚJO DE BRITO
(ID – 11368856), representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta relatora que não conheceu o Habeas Corpus por se revelar como sucedâneo recursal (ID 11363474).

Em suas razões, argumenta que a decisão monocrática ora guerreada não merece prosperar, uma vez que as medidas protetivas de urgência, no âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha, possuem natureza penal por interferirem diretamente na liberdade de locomoção do paciente, tornando cabível a impetração do presente
writ
.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem se debruçado sobre temas semelhantes, reforçando a natureza criminal das medidas de urgência, compreendendo, portanto, que o
writ
deve ser julgado por esta Colenda Seção de Direito Penal, e não pela Seção de Direito Privado.

Assevera que o presente remédio constitucional não está sendo usado como sucedâneo de recurso próprio, mas sim como instrumento para proteger a liberdade de locomoção do paciente.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida e, subsidiariamente, que o presente recurso seja levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Não obstante os argumentos do agravante, no mérito, afirmo que
não assiste razão a sua insurgência
, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Com efeito, o cerne da impetração consiste no suposto constrangimento ilegal em razão da manutenção de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, em vigor por mais de dois anos, não podendo o coacto permanecer sob amplas restrições de forma indefinida, sob pena de gerar coação ilegal ao seu direito de ir e vir, contudo, ao ser analisada a impetração, observou-se que a presente impetração, ao fim e ao cabo, constitui sucedâneo de recurso próprio, cuja competência para processamento é de uma das Turmas de Direito Privado, nos termos do disposto no art. 31-A, inciso V do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça
[1]
, falecendo a esta Seção de Direito Penal a atribuição para apreciar a matéria, especialmente por não ter sido verificada,
in casu
, qualquer ilegalidade flagrante a ser retificada
ex officio.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão agravada (
ID – 11363474
), a saber:

“(...)

Como cediço, o Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça assenta em seu art. 31-A, inciso V, que compete às Turmas de Direito Privado processar e julgar os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº.: 11.340/2016[1].

Ressalta-se por oportuno, que a matéria ora tratada foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno desta Colenda Corte, em sessão realizada no dia 05.07.2017, restando decidido à unanimidade que “a competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/20006 (Lei Maria da Penha) será da Seção Cível de Direito Privado do TJPA (SIGA-DOC PA-MEM-2017/20628)”.

Sendo assim, o pleito de revogação da medida protetiva fixado na sentença ora atacada não deve ser apreciado na estreita via mandamental, sob pena de submissão do presente remédio constitucional à condição de mero sucedâneo de recurso próprio previsto para a espécie, qual seja, o recurso de apelação cível.

No mesmo sentido, colacionei os seguintes,
in verbis:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Em consulta formulada pela Vice-Presidência deste Tribunal ao seu Pleno, em sessão realizada no dia 05/07/2017, restou assentado, à unanimidade, que “a competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/20006 (Lei Maria da Penha) será da Seção Cível de Direito Privado do TJPA (SIGA-DOC PAMEM- 2017/20628)”.

2. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, estabelece em seu art. 31-A, inciso V, incluído pela Emenda Regimental nº 09, de 06 de dezembro de 2017, que compete às duas Turmas de Direito Privado processar e julgar os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016.

3. Portanto, o pedido de revogação/modificação destas medidas, não cabe ser apreciado na presente via, tendo em vista que o impetrante não pode utilizar esta ação constitucional como sucedâneo recursal, devendo ser analisado na via adequada, ou seja, recurso de apelação na seara cível, por envolver medida protetiva sem representação criminal (TJPA, HC nº 0803586-84.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar).

4. O writ não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar teses de incompetência do juízo coator, ou de violação a direitos ao contraditório ou ampla defesa.

5. Dessa forma, não se estando diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, não há que se conhecer do presente habeas corpus.

6. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 4396623, 4396623, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-01-29).

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Inteligência do art. 31-A, inciso V, do RITJE/PA. 2. O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. (6072856, 6072856, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-08-24)

Acrescente-se que, ainda que perdure a discussão acerca da natureza cível ou criminal das medidas protetivas aplicadas em defesa da mulher, é cediço que seu deferimento ou indeferimento desafia a interposição de recurso próprio, seja ele cível ou criminal, cuja dúvida razoável pode ser dirimida pela aplicação do princípio da fungibilidade, todavia, repito, inexistindo flagrante ilegalidade a ser corrigida de ofício, descabe a impetração do
Habeas Corpus
sob pena de submetê-lo a mera condição de sucedâneo recursal.

Ainda sobre o tema, vejamos o recente precedente da Colenda Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA - VIA INADEQUADA – SUCEDÂNEO RECURSAL - EXISTÊNCIA DE MEIO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO - WRIT NÃO CONHECIDO

1. Impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição de recurso próprio, pois não se apresenta como sucedâneo dos meios de impugnação específicos. 2. Matéria aduzida neste writ é passível de recurso próprio, pois trata de decisão definitiva a qual é passível de apelação, conforme artigo 593, inciso II do CPP. 3. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO Vistos, etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não conhecimentodo writ impetrado, nos termos do voto do relator. 1ª Sessão Extraordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada por videoconferência no dia 16 de dezembro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 16 de dezembro de 2022. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (12231462, 12231462, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-12-16, Publicado em 2022-12-16)

Por tudo o que foi exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Belém (PA),

____ de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 31-A. Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

(...)

V - os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016. (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 9, de 6 de dezembro de 2017)

Belém, 10/02/2023